Tribunal: STJ
Processo: 0041542-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072064 - SP(2026/0041542-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO BARBOSA ANSELMO
ADVOGADO
: IAGO COSTA DA MATA - SP392569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
RÉU
SOLTO.
DESNECESSIDADE.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO
DEVIDAMENTE
INTIMADO DA SENTENÇA. AGRAVO DEPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
"em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se
dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor
público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo
(AgRg nos EDcl
recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado"
no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
680.575/SC,
DJe
.
16/11/2021,
19/11/2021)
2. No presente caso, não houve flagrante ilegalidade pela ausência de
intimação do agravante quanto ao teor da sentença condenatória, já que,
encontrando-se solto, mostrou-se suficiente a intimação do defensor,
procedimento que foi devidamente cumprido.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
27 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55389220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/03/2026 07:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 55387895-9cbd-4603-a872-5c78b017928f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 27/03/2026 07:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 55387895-9cbd-4603-a872-5c78b017928f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072064 - SP(2026/0041542-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RODOLFO BARBOSA ANSELMO
ADVOGADO
: IAGO COSTA DA MATA - SP392569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ACUSADO.
RÉU
SOLTO.
DESNECESSIDADE.
ADVOGADO
CONSTITUÍDO
DEVIDAMENTE
INTIMADO DA SENTENÇA. AGRAVO DEPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
"em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se
dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor
público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo
(AgRg nos EDcl
recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado"
no HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
680.575/SC,
DJe
.
16/11/2021,
19/11/2021)
2. No presente caso, não houve flagrante ilegalidade pela ausência de
intimação do agravante quanto ao teor da sentença condenatória, já que,
encontrando-se solto, mostrou-se suficiente a intimação do defensor,
procedimento que foi devidamente cumprido.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLFO BARBOSA
ANSELMO contra decisão em que deneguei a ordem em
(e-STJ fls.
habeas corpus
).
41/45
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 2
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade definitivamente, em razão da posse
de 1,81996kg (um quilo, oitocentos e dezenove gramas e noventa e seis centigramas
Documento eletrônico VDA55094578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:43
Código de Controle do Documento: 828a41b6-21f1-4945-9059-678189a0bc32

de
, mais cinco porções menores desta mesma substância e duas porções de
skunk
haxixe, pela prática do crime previsto no art. 33,
, § 4o, da Lei n.
caput
11.343/2006.
O Tribunal estadual deixou de processar a apelação defensiva em razão da
extemporaneidade, visto que o patrono "foi intimado da respeitável sentença
condenatória, via publicação oficial, no dia 10 de julho de 2024 (...) e interpôs o recurso
(e-STJ fl. 31).
de apelação no dia 02 de dezembro de 2024"
Interposto recurso em sentido estrito, foi desprovido em decisão assim
ementada (e-STJ fl. 30):
Recurso em Sentido Estrito Apelação interposta após o quinquídio legal
Intempestividade Reconhecimento Exegese dos artigos 593, inciso I, e 798,
§ 5o, alínea 'a', ambos do Código de Processo Penal Réu que respondeu ao
processo em liberdade Intimação do patrono constituído pela imprensa
oficial Suficiência Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo
Penal Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa que "o fato de ter sido
expedido mandado de intimação pessoal do édito condenatório, gerou no paciente
crença de que o prazo recursal somente começaria a fluir quando da realização deste
(e-STJ fl. 3).
último ato de comunicação"
Pleiteou o reconhecimento da nulidade da decisão que obstou o
prosseguimento do recurso interposto, determinando-se a reabertura do prazo recursal
e o regular processamento do feito.
No presente agravo, reitera, a defesa, as razões da inicial.
Requer, por fim, o julgamento pelo órgão colegiado.
É, em síntese, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro
motivos para alterar a decisão ora impugnada, a qual deve ser integralmente mantida.
Com efeito, consta do aresto invectivado que "[o]s autos evidenciam que o
advogado constituído do recorrente (fls.
dos autos no 1500947-
62/63,
32.2024.8.26.0618) que recorreu em liberdade (fls.
e
idem) foi
298/307
317/320,
intimado da respeitável sentença condenatória, via publicação oficial, no dia 10 de julho
de 2024 (vide fls. 315) e interpôs o recurso de apelação no dia 02 de dezembro de
" (e-STJ fl. 31).
2024 (fls. 379)
Dessarte, não houve flagrante ilegalidade pela ausência de intimação do
agravante quanto ao teor da sentença condenatória, já que, encontrando-se solto,
Documento eletrônico VDA55094578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:43
Código de Controle do Documento: 828a41b6-21f1-4945-9059-678189a0bc32

mostrou-se suficiente a intimação do defensor, procedimento que foi devidamente
cumprido no caso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. AÇÃO PENAL. NULIDADES. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS
PERANTE
A
CORTE
ESTADUAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a Corte estadual não conheceu do habeas corpus, uma
vez que as questões suscitadas já haviam sido alvo de enfrentamento em
recurso próprio, e também porque sua apreciação demandaria incursão em
conteúdo fático-probatório. Tal situação obsta o exame das matérias
diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. In casu, tanto o réu como a defesa técnica foram devidamente intimados,
tendo logrado interpor todos os recursos processuais cabíveis.
3. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "[a] intimação pessoal somente é
exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)." (AgRg
no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma,
372.423/RS,
julgado em
DJe
grifou-se), o que não é o caso dos
21/3/2019,
2/4/2019;
autos.
4. "[N]ão há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação
pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu
ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor
constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese." (AgRg
no HC
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
588.801/PE,
julgado em
DJe de
.
4/8/2020,
10/8/2020)
5. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta
ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a
qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo
do CPP (pas de nullité sans grief).
art. 563
Assim sendo, a declaração de nulidade fica subordinada não apenas à
alegação de existência de prejuízo, mas à efetiva demonstração de sua
ocorrência, o que não ocorre na presente hipótese.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
176.136/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
24/4/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
RÉU SOLTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE
SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ.
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55094578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:43
Código de Controle do Documento: 828a41b6-21f1-4945-9059-678189a0bc32

1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se
dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor
público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo
recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (AgRg nos EDcl no
HC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
680.575/SC,
DJe
.
16/11/2021,
19/11/2021)
2. No presente caso, conforme consignado pela Corte de origem, o apelante,
que está em liberdade e, inclusive, é revel (cf. fls. 239), constituiu
advogados, tendo a sentença condenatória, ademais, sido prolatada em
audiência, na qual estava presente um de seus patronos, e que, portanto,
saiu intimado do decisum (aliás, a defesa técnica também tomou
conhecimento da decisão dos embargos declaratórios - fls. 260), não
havendo se falar em necessidade de intimação do acusado, pessoalmente
ou por edital, como reclama a Defesa, que, aliás, interpôs apelo no prazo
legal, inexistindo, portanto, prejuízo (e-STJ fls.
). Assim, em se
321/322
tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar
apenas na pessoa do advogado, não havendo qualquer ilegalidade.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.087.092/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/9/2022,
19/9/2022,

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO.
1. Embora seja necessária intimação do réu preso quanto à prolação da
sentença condenatória, nos termos do
incisos I e II, do CPP, não se
art. 392,
declara nulidade sem que tenha sido comprovado prejuízo para a parte que
a alega, conforme o princípio pas de nullité sans grief.
2. Na espécie, apesar de não ter sido intimada pessoalmente, a ré tomou
ciência da condenação, tanto que interpôs apelação no prazo legal, de modo
que não houve prejuízo ao seu direito de defesa.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Devidamente fundamentada pelas instâncias de origem a prolação do
édito condenatório em desfavor da agravante, com o reconhecimento da
materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico de drogas, a
pretensão de absolvição na via especial é providência vedada, ante o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
2. Insurgência desprovida.
(AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
AREsp n. 1.660.540/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
31/8/2020.
Documento eletrônico VDA55094578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:43
Código de Controle do Documento: 828a41b6-21f1-4945-9059-678189a0bc32

No mesmo sentido, a Suprema Corte já consignou que, conforme o "artigo
392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal, do acusado, para
ciência da sentença condenatória é providência indispensável em cas o de réu
preso. Encontrando-se solto, desnecessária a intimação pessoal, sendo suficiente a
" (HC n. 185.428, relator Ministro Marco Aurélio,
intimação do representante processual
Primeira Turma, julgado em
processo eletrônico DJe-255, divulgado em
5/10/2020,
e publicado em
grifei).
21/10/2020
22/10/2020,
Eis o teor da ementa do referido julgado:
HABEAS CORPUS - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ÓBICE -
INEXISTÊNCIA.
Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso
extraordinário como a revelar inadequada a impetração.
INTIMAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RÉU SOLTO.
Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença
condenatória, sendo suficiente a do representante processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55094578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/03/2026 19:32:43
Código de Controle do Documento: 828a41b6-21f1-4945-9059-678189a0bc32

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.064 / SP
Número Registro: 2026/0041542-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002496520258260101 15009473220248260618 21505032024 2496520258260101
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAGO COSTA DA MATA
ADVOGADO
: IAGO COSTA DA MATA - SP392569
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RODOLFO BARBOSA ANSELMO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RODOLFO BARBOSA ANSELMO
ADVOGADO : IAGO COSTA DA MATA - SP392569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55363508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 48c181c2-9fd6-492d-aedd-e60f9e424ffc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:06
Código de Controle do Documento: 48c181c2-9fd6-492d-aedd-e60f9e424ffc